Tribunal: TJDFT
Processo: 0700216-88.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. FATORES EXIGÍVEIS À CONVOCAÇÃO DO TERCEIRO AVALIADOR DA PROVA DISCURSIVA. NÃO OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS OBJETIVOS DO EDITAL. CONCESSÃO DA ORDEM. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS.

I. A concessão do mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (Constituição Federal, artigo 5o, LXIX).
II. A matéria controvertida devolvida ao Tribunal diz respeito à necessidade (ou não) da submissão da correção da prova discursiva do candidato a um terceiro avaliador, nos termos do item 12.1.1 do Edital n.o 01/2022 -UNDF/REIT.
III. Analisada apenas a conjugação das notas atribuídas pelos dois examinadores à prova discursiva do candidato, objetivamente consideradas e de acordo com os termos objetivos e unipessoais do edital, para depois aferir se se fazia ou não necessária a atuação de terceiro avaliador.
IV. A observância dos critérios editalícios não implica imersão no mérito administrativo, qual seja, os critérios de correção e avaliação propriamente ditos.
V. O candidato obteve nota na prova discursiva acima do que era estipulado para a convocação do terceiro examinador, conforme intelecção do item 12.1.1 do Edital n.o n.o 01/2022 -UNDF/REIT. Ferido o direito líquido e certo do candidato de participar das etapas subsequentes do concurso. Segurança concedida.
VI. Apelação e remessa necessária desprovidas.